Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700686-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO, EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a realização da Assembleia, sob pena de crime de desobediência da atual representante legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator